Tribunal: TJSP
Processo: 1101977-77.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. Sentença que indeferiu as benesses da gratuidade e determinou o cancelamento da distribuição. Insurgência do embargante. Decisão prematura em afronta ao disposto no art. 290 do CPC. Falta de intimação da parte para o recolhimento das custas. Condomínio faz jus as benesses da gratuidade, eis que foi instituído apenas para promover a conclusão da edificação que não

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. Sentença que indeferiu as benesses da gratuidade e determinou o cancelamento da distribuição. Insurgência do embargante. Decisão prematura em afronta ao disposto no art. 290 do CPC. Falta de intimação da parte para o recolhimento das custas. Condomínio faz jus as benesses da gratuidade, eis que foi instituído apenas para promover a conclusão da edificação que não restou frutífera. Condomínio que não aufere lucros. Aplicação dos princípios da celeridade e economia processual, que justificam a não devolução dos autos à origem. Execução que se encontra em grau recursal. Embargos que devem ter o mesmo desfecho dos demais opostos pelos outros executados, ou seja, prejudicados ante a extinção da execução. RECURSO PROVIDO.